Tribunal: TJDFT
Processo: 0739315-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739315-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: HALLANA HINDIRA BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Compulsando os documentos juntados não se observa cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Assim, intime-se a impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias promova a juntada da referida decisão. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2023 16:09:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator